Tribunal: TJSP
Processo: 1009533-43.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS VOOS PELO PAÍS DE DESTINO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO.

– Cancelamento de voo internacional – Brasileiros residentes em Portugal – Voo de retorno - Determinação do governo português de suspensão de voos com origem e destino ao Brasil - Pandemia de

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS VOOS PELO PAÍS DE DESTINO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO.

– Cancelamento de voo internacional – Brasileiros residentes em Portugal – Voo de retorno - Determinação do governo português de suspensão de voos com origem e destino ao Brasil - Pandemia de COVID-19 – Realocação dos passageiros após levantada a suspensão – Comprovação do quanto os autores razoavelmente deixaram de ganhar, bem como de ofensa a direitos da personalidade – Inexistência – Responsabilização da companhia aérea por eventuais danos - Inadmissibilidade:

- Incabível a responsabilização da companhia aérea pelo cancelamento de voo, tendo em vista que apenas cumpriu determinação de governo estrangeiro – Descumprimento por fato de força maior – Pandemia de COVID-19 - Demora na realocação dos autores em outro voo que decorreu da suspensão imposta pelo governo português – Retorno dos autores a Portugal no período de suspensão que dependia de voo humanitário – Lucros cessantes não demonstrados.

RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.